Tribunal: TJMT
Processo: 1016970-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016970-46.2021.8.11.0000
Recorrentes: Júlio Hirochi Yamamoto filho e Júlio Hirochi Yamamoto
Recorrido: Sicredi Ouro Verde MT
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016970-46.2021.8.11.0000
Recorrente: Sicredi Ouro Verde MT
Recorridos: Júlio Hirochi Yamamoto filho e Júlio Hirochi Yamamoto
Vistos.
· Do recurso especial interposto por Julio Hirochi Yamamoto filho e Julio Hirochi Yamamoto (id 124265557)
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 117547483):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –AJUIZAMENTO CONTRA SÓCIO/AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO INVIÁVEL – TEMA JÁ RESOLVIDO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – REQUISITOS DO ART. 1o DA LEI 8.009/90 PREENCHIDOS – ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL DOS EXECUTADOS –DESNECESSIDADE DE REGISTRO NO CRI – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO.
Se em Embargos à Execução já foi rejeitada a arguição dos agravantes de que o deferimento do processamento implica na suspensão das Execuções contra os sócios da recuperanda, fica inviabilizada a análise da matéria, visto que está preclusa.
Incide a impenhorabilidade sobre o imóvel se o executado demonstra que nele reside (art.1o da Lei n. 8.009/90), uma vez que configura bem de família. E é ônus do exequente comprovar o contrário, sendo insuficientes meras alegações.
Cumpridas as exigências contidas naquele dispositivo, aplica-se essa proteção legal, independentemente de registro no CRI.
“Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90”. (AgInt no AREsp 1719457/SP)”. (N.U 1016970-46.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).
Opostos embargos de declaração por ambas as partes, estes foram rejeitados no acórdão id 121491959.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por Júlio Hirochi Yamamoto filho e Júlio Hirochi Yamamoto, em face da decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá proferida em execução de título extrajudicial.
A câmara julgadora conheceu parcialmente do recurso e nesse ponto deu-lhe provimento para declarar a impenhorabilidade do imóvel com matrícula n. 90.776, registrado no 6o CRI de Cuiabá, por tratar de bem de família. (id 117547483 - Pág. 7)
Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscitam afronta aos artigos 45, 49, caput, e § 2o, e 59, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a previsão no PRJ para extinção das garantias prestadas pelos coobrigados acerca dos créditos sujeitos à recuperação judicial, tal qual neste caso, é válida e deve ser respeitada”.
Recurso tempestivo (id 124343681) e preparado (id 124397177).
Contrarrazões no id 127365178.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o argumento acerca da supressão das garantidas prestadas pelos sócios avalistas.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“No que diz respeito à arguição dos executados, constou no acórdão que ‘Nos Embargos à Execução n. 1048886-43.2019.8.11.0041 já foi rejeitada a arguição dos agravantes de que o deferimento do processamento implica na suspensão das Execuções contra os sócios da recuperanda. Por consequência, a matéria está preclusa’.
No mais, ao interpor o Agravo de Instrumento os ora embargantes afirmaram que ‘Considerando, assim, que o crédito buscado na ação executiva está arrolado na recuperação judicial da empresa APOLUS ENGENHARIA, e que o seu pagamento consta no plano apresentado nos autos da recuperação judicial, tem-se que a dívida que embasa a mora desta ação não deve mais subsistir com a aprovação do plano em Assembleia Geral de Credores a ser designada pelo Juízo Universal e consequentemente com a homologação do mesmo, uma vez que operar-se-á novação, nos exatos termos do art. 59 da Lei no 11.101/05’.
Ou seja, nas razões recursais apontaram que sequer havia ocorrido a aprovação do plano e sua respectiva homologação. Por conseguinte, se isso ocorreu supervenientemente, cuida-se de fato novo e não de omissão.
Por conseguinte, não há nada a ser analisado diversamente do que já foi nos Embargos à Execução citados anteriormente, pois já abordado que o mero deferimento do pedido de processamento não implica na novação da dívida, única questão posta em discussão”. (id 121491959 - Pág. 3/4).
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283 E 284 DO STF. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Cuida-se de inconformismo com decisum do Tribunal de origem que inadmitiu o Recurso Especial com arrimo na Súmula 284/STF.
2. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que reconheceu a prejudicialidade do Agravo de Instrumento, anteriormente manejado pelo ora recorrente, em razão da ulterior prolação de sentença nos autos da demanda originária.
3.Conforme o que se relatou, o Recurso Especial não tratou, sequer en passant, de opor-se aos fundamentos da decisão colegiada a quo, que deu por prejudicada a análise do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em 2o grau, ancorado na superveniência do julgamento da Ação Originária - autos tombados com o n° 0184946-72.2017.8.06.0001.
4. O decisum impugnado não demanda reprimenda, haja vista que a falta de combate a fundamentos que embasaram o aresto impugnado, suficientes para mantê-lo, acarreta a incidência no Recurso Especial do óbice da Súmula 283/STF e 284/STF.
5. Consoante jurisprudência do STJ, padece de irregularidade formal o recurso em que a recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, deixando de atender ao princípio da dialeticidade. A propósito: AgInt no RMS 58.200/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no RMS 44.887/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2015; AgRg no RMS 43.815/MG, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/5/2016.
6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial”. (AREsp 1519064/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 45, 49, caput, e § 2o, e 59, da Lei n. 11.101/2005, os recorrentes alegam que houve “a previsão no PRJ para extinção das garantias prestadas pelos coobrigados acerca dos créditos sujeitos à recuperação judicial, tal qual neste caso, é válida e deve ser respeitada”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) nos Embargos à Execução n. 1048886-43.2019.8.11.0041 já foi rejeitada a arguição dos agravantes de que o deferimento do processamento implica na suspensão das Execuções contra os sócios da recuperanda. Por consequência, a matéria está preclusa”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a preclusão da matéria referente à supressaode garantias em virtude do julgamento dos Embargos à Execução n. 1048886-43.2019.8.11.0041.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Diante desse quadro, é o caso de inadmissão do recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
· Do recurso especial interposto por Sicredi Ouro Verde MT (id 124387683)
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão id 117547483, da Quarta Câmara de Direito Privado cuja ementa foi acima transcrita.
A parte recorrente alega violação ao artigo 3o, III, da Lei n. 8.009/90, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “ao contrário do que entendeu a 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o ônus de provar que o imóvel penhorado é bem de família é do devedor e não do credor”.
Afirma que “é necessário que a alegação de impenhorabilidade do imóvel com fulcro no at. 4o, § 2o, da Lei 8.009/90 venha acompanhada de prova da residência no imóvel, emprestando-se ao bem, então, o manto de proteção consistente na condição de bem de família, ônus que recai sobre aparte que alega a referida condição”.
Aduz que “em momento algum o Tribunal Estadual entendeu que o Recorrido tenha comprovado que o imóvel penhorado trata-se de bem de família, apenas imputou o ônus contrário a ora Recorrente, credora da ação. Uma vez não provado pelo Recorrido versar o imóvel sobre bem de família, não há como declará-lo impenhorável, pois, repita-se, o ônus da prova é do Recorrido, ora devedor e não da credora”.
Recurso tempestivo (id 124610153) e preparado (id 124413155).
Contrarrazões no id 126414175.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 3o, III, da Lei n. 8.009/90, a parte recorrente alega “ao contrário do que entendeu a 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o ônus de provar que o imóvel penhorado é bem de família é do devedor e não do credor”.
Aduz que “em momento algum o Tribunal Estadual entendeu que o Recorrido tenha comprovado que o imóvel penhorado trata-se de bem de família, apenas imputou o ônus contrário a ora Recorrente, credora da ação. Uma vez não provado pelo Recorrido versar o imóvel sobre bem de família, não há como declará-lo impenhorável, pois, repita-se, o ônus da prova é do Recorrido, ora devedor e não da credora”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “a agravada não comprovou que os agravantes não moram naquele local ou possuem demais bens em seu nome, ônus que lhe incumbia”. (id 117547483 - Pág. 6)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Ante o exposto:
a) inadmito, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, o recurso especial interposto por Julio Hirochi Yamamoto filho e Julio Hirochi Yamamoto (id 124265557); e
b) admito o recurso especial interposto por por Sicredi Ouro Verde MT (id 124387683), com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça